Tribunal: TJSP
Processo: 1002118-40.2019.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Ação de reintegração de posse. Sentença de procedência. Apelo dos réus.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Alegação genérica de que a produção de prova oral poderia contribuir para o esclarecimento dos fatos. Rejeição.
Ilegitimidade ativa. Réus que sustentam haver o autor alienado o imóvel a terceiro, não detendo legitimidade para figurar no polo ativo da lide. Questão que se confunde com o

Ementa:
Ação de reintegração de posse. Sentença de procedência. Apelo dos réus.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Alegação genérica de que a produção de prova oral poderia contribuir para o esclarecimento dos fatos. Rejeição.
Ilegitimidade ativa. Réus que sustentam haver o autor alienado o imóvel a terceiro, não detendo legitimidade para figurar no polo ativo da lide. Questão que se confunde com o mérito.
Revelia. Réus que, dando-se por citados, postularam reconsideração da liminar de reintegração de posse concedida initio litis, tecendo outros argumentos que envolvem o tema de fundo da demanda. Contestação deduzida sob a roupagem de reconsideração que deve ser recebida. Afastamento do reconhecimento da revelia, sem declaração de nulidade da sentença.
Reintegração de posse. Demonstrado o exercício da posse indireta pelo autor, o esbulho praticado pelos réus, em razão da não devolução do imóvel objeto de comodato, após a notificação extrajudicial, a procedência da ação possessória era mesmo de rigor. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285990
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002118-40.2019.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que são apelantes
JOSÉ GERMANO PINTO (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA DIVINO DE BORBA, é
apelado MARIO LONGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002118-40.2019.8.26.0268 -Voto no 20725
2
Voto no 20725
Apelação no 1002118-40.2019.8.26.0268
Apelantes: José Germano Pinto e outro
Apelado: Mario Longo
Comarca: ITAPECERICA DA SERRA
Juiz Sentenciante: FILIPE MASCARENHAS TAVARE
Ação de reintegração de posse. Sentença de procedência.
Apelo dos réus.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Alegação genérica de
que a produção de prova oral poderia contribuir para o
esclarecimento dos fatos. Rejeição.
Ilegitimidade ativa. Réus que sustentam haver o autor
alienado o imóvel a terceiro, não detendo legitimidade para
figurar no polo ativo da lide. Questão que se confunde com
o mérito.
Revelia. Réus que, dando-se por citados, postularam
reconsideração da liminar de reintegração de posse
concedida initio litis, tecendo outros argumentos que
envolvem o tema de fundo da demanda. Contestação
deduzida sob a roupagem de reconsideração que deve ser
recebida. Afastamento do reconhecimento da revelia, sem
declaração de nulidade da sentença.
Reintegração de posse. Demonstrado o exercício da posse
indireta pelo autor, o esbulho praticado pelos réus, em razão
da não devolução do imóvel objeto de comodato, após a
notificação extrajudicial, a procedência da ação possessória
era mesmo de rigor. Apelo desprovido.
MARIO LONGO ajuizou a presente demanda em
face de JOSÉ GERMANO PINTO e MARIA DIVINO DE BORBA,
em que pretende reintegração de posse. Afirma que é legítimo
proprietário e possuidor do imóvel localizado à Estrada Jacuba
ou Estrada Dias Gomes, 500 em Juquitiba, descrito nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002118-40.2019.8.26.0268 -Voto no 20725
3
matrículas de no 73.699 e no 73.700 registradas no Oficial
Registro de Imóveis de Itapecerica da Serra SP. Alega que em 27
de fevereiro de 1997, contratou os réus para trabalharem na
propriedade
como
empregados
domésticos
e
caseiros.
O
contrato previa salário e moradia para os réus, na forma da
utilização da residência de caseiro. Aduz que em 14 de janeiro
de 2006 a ré Maria Divino rompeu o contrato de trabalho,
entretanto continuou residindo no imóvel com seu marido, que
ainda era caseiro do autor. Sustenta que em 24 de julho de
2015, notificou extrajudicialmente o réu José Germano acerca
da rescisão do contrato de trabalho, com aviso prévio de 30
dias, entretanto o imóvel não foi desocupado. Pede a
reintegração de sua posse.
A ação foi julgada procedente, nos termos da
sentença de fls. 143/146, para determinar a reintegração de
posse da parte autora no imóvel descrito nos autos, com
concessão do prazo de 30 dias para a desocupação voluntária,
sob pena de desocupação forçada, cujos custos serão
repassados aos réus.
Apelam os réus, aduzindo que não houve revelia, e
mesmo assim, a sentença ignorou os argumentos por eles
manifestados. Pedem a nulidade da sentença, para que seja
produzida prova oral. Também acenam ilegitimidade de parte,
comprovando que o autor não é possuidor do imóvel. Observam
que foi juntado contrato de compra e venda, figurando como
novo proprietário o senhor Haduan Abes, que tomou a posse
desde a assinatura do contrato (em 2015), e já alienou a
propriedade para Antonio Pinto da Silva Neto em agosto/2018.
Acrescentam que a ocupação do imóvel é legítima. Ressaltam
que a notificação para desocupação do imóvel não é válida, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002118-40.2019.8.26.0268 -Voto no 20725
4
que continuaram prestando serviços ao novo proprietário.
Ingressaram
com
ação
trabalhista,
e
também
houve
ajuizamento de ação de reintegração de posse por Mário Longo
contra o ora autor, extinta sem resolução do mérito, na qual o
ora autor negou a relação de trabalho, observando que os ora
réus ocupavam o imóvel como comodatários. Insistem que o
contrato
de
trabalho
não
foi
rescindido,
autorizando
continuarem na posse do imóvel na condição de caseiros.
Pedem a reforma da sentença.
Isento de preparo, o recurso foi processado e
contrariado.
É o relatório.
Em
análise,
primeiramente,
as
preliminares
suscitadas pelos réus.
Cerceamento defensório
De
cerceamento
defensório,
decorrente
do
julgamento antecipado da lide, sem oitiva de testemunhas, não
há falar.
Após análise dos autos, verifica-se que a dilação
probatória não se revelava necessária ao julgamento, incidindo
o inciso I do art. 355 do CPC.
Ademais, não se olvide que o julgador tem poder
discricionário de decidir acerca da necessidade de proceder à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002118-40.2019.8.26.0268 -Voto no 20725
5
instrução probatória para a formação de seu livre
convencimento, sobre ser o destinatário das provas.
Destaque-se que os apelantes limitaram-se a alegar
a existência de cerceamento defensório, sob o fundamento
genérico de que a oitiva de testemunhas pode contribuir para
com o esclarecimento dos fatos (fls. 151), sem esclarecer,
concretamente, como a dilação probatória iria alterar o
panorama probatório.
Para o deferimento do pedido de produção de
prova, necessário que a parte explicite, de forma
fundamentada, os motivos pelos quais entende a necessidade
de sua realização, demonstrando a plausibilidade da pretensão,
não bastando simples menção do tema, sem qualquer sustentáculo.
Fica, pois, rejeitada uma tal prefacial.
Ilegitimidade ativa
Assinalam os réus que o autor teria, por intermédio
de contrato de venda e compra do imóvel, vendido o bem para
terceiro.
Tal questão, sobre confundir-se com o mérito, será
com ele analisada.
Revelia
No tocante à revelia, entendeu o douto magistrado
sentenciante que, escoado o prazo, sem apresentação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002118-40.2019.8.26.0268 -Voto no 20725
6
contestação, os réus devem ser considerados revéis.
Contudo, na hipótese em comento, os réus deram-
se por citados, e apresentaram a manifestação de fls. 97/101,
intitulada
como
'pedido
de
reconsideração'.
Almejaram
e
lograram êxito, por intermédio de tal desiderato, a cassação da
liminar de reintegração de posse.
No
mesmo
petitório,
aventaram
as
questões
envolvendo a preliminar de ilegitimidade ativa; a ocupação
legítima do imóvel, decorrente de vínculo empregatício; a
invalidade da notificação pessoal.
Ou seja, sob a roupagem de pedido de
reconsideração, os apelantes combateram o pedido deduzido na
inicial de reconsideração de posse, motivo pelo qual o
desiderato deve ser recebido como contestação, afastando-se o
reconhecimento da revelia.
De toda forma, a revelia não enseja a presunção
absoluta dos fatos alegados na inicial; mas relativa, sendo
necessária a verossimilhança e coerência entre as alegações
fáticas e os documentos acostados aos autos.
No entanto, não é hipótese de declarar a nulidade
da sentença. Eis que as alegações lançadas na peça de fls.
97/101 foram, de qualquer forma, analisadas na sentença
monocrática, como se verá a seguir.
Mérito
Cinge-se a controvérsia a aferir se estão presentes
os requisitos necessários à reintegração de posse do imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002118-40.2019.8.26.0268 -Voto no 20725
7
descrito nos autos.
Primeiramente, insta salientar que a presente
demanda é possessória, descabendo, a teor do art. 557 do CPC
perquirir a respeito do direito de propriedade ou de qualquer
outro direito real sobre o imóvel.
Consoante o disposto no art. 561 do CPC, incumbe
ao autor provar, no caso de reintegração de posse, a sua posse,
o esbulho praticado pelos réus, e a perda da posse.
Tal produção restou atendida satisfatoriamente
pelos autores-apelados.
A posse exercida pelo autor-apelado põe-se como
inequívoca, posto que comprovada documentalmente.
Observe-se que, além das fotografias acostadas aos
autos (fls. 51/56), celebrou o autor compromisso de compra e
venda com Haduan Abes (fls. 73/82), em 2015, pelo qual
transferiu o imóvel descrito nos autos.
Na cláusula 6.1 restou consignado que no ato da
subscrição do instrumento de compra e venda o comprador
passou a ter a posse precária e provisória do imóvel.
Ou seja, o comprador, que não integra a presente
lide, detém a posse provisória (e direta) do imóvel, desde 2015;
ao passo que o autor, ainda proprietário (fls. 44/47), detém a
posse indireta do bem.
Logo, mesmo que o detentor da posse direta do
imóvel seja o compromissário comprador, como o pagamento do
saldo devedor ficou condicionado à desocupação da casa do
caseiro pelos empregados que prestaram serviços no imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002118-40.2019.8.26.0268 -Voto no 20725
8
negociado, contra recibos (cláusula 3.4 do compromisso
fls.
80), o autor-apelado é detentor da posse indireta do imóvel.
Com efeito, houve desdobramento da posse do
imóvel,
fenômeno que se verifica quando o proprietário,
efetivando relação jurídica com terceiro, transfere-lhe o poder
de fato sobre a coisa. E, apesar de não mais se manter na posse
da coisa (que está no poder de fato do terceiro contratante), o
proprietário continua sendo reputado possuidor, só que indireto.
Evidenciado o exercício da posse indireta do imóvel
pelo autor-apelado, este demonstrou, ainda, haver permitido
que os réus residissem, gratuitamente, na casa do caseiro, por
intermédio de comodato (fls. 49).
O
esbulho
também
está
adequadamente
demonstrado.
Juntou o autor notificação de fls. 58, 'na qual
comunica ao corréu José Germano sua intenção de rescisão do
contrato de trabalho e, consequentemente, do comodato. Após o
término dos 30 dias, os comodatários foram constituídos em
mora ao não devolverem o imóvel emprestado. O caseiro, ainda
que demitido, tem mera detenção e não posse, posto que exerce
os direitos sobre o bem em nome de outro.' (fls. 144/145

excerto da sentença).
Nem se alegue, para argumentar, que a notificação
extrajudicial de fls. 58/50 é inválida, posto que não subscrita
pelo destinatário. Basta considerar que a corré, Maria Divina de
Borba recebeu os avisos de comparecimento, presumindo-se
que o Sr. José Germano tenha tido ciência da notificação, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002118-40.2019.8.26.0268 -Voto no 20725
9
intermédio de sua esposa.
Cessado o contrato de trabalho, e notificados
extrajudicialmente
para
desocuparem
o
imóvel
não
mais
possuem qualquer direito em relação à posse do bem.
Os
réus
ocuparam
o
imóvel
sabendo
da
temporariedade; ou seja, que a coisa emprestada deveria ser
devolvida.
Ademais, a tese aventada no sentido de que
continuou a trabalhar na propriedade, mesmo após o imóvel ser
vendido, não pode ser objeto de questionamento nesta lide, por
se tratar de questão que refoge aos limites da presente
possessória.
Em conclusão, demonstrado o exercício da posse
indireta pelo autor-apelado, restou configurado o esbulho, com
a não restituição da posse do imóvel pelos réus-apelantes, após
regular constituição em mora, ocorrida com a notificação
extrajudicial.
Pelo que, a sentença deve ser mantida, com a
majoração dos honorários recursais para 12% sobre o valor
atribuído à causa, observada a gratuidade de justiça.
Em
remate,
considera-se
prequestionada
toda
matéria constitucional e infraconstitucional, com a finalidade
de viabilizar o eventual acesso à Superior Instância, mediante
as vias extraordinária e especial, observado o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, tratando-se de prequestionamento torna-se desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002118-40.2019.8.26.0268 -Voto no 20725
10
advertidas, que a oposição de embargos de declaração fora das
hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, lhes sujeitará a
imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator